Tribunal: TJES
Processo: 5008339-20.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008339-20.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 04.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008339-20.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou procedente em parte os pedidos formulados na ação anulatória proposta pela Apelante, reduzindo a multa administrativa aplicada pelo PROCON ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais sustenta a apelante basicamente que:
i)
a atuação do apelado extrapola o poder de polícia ao autuar a empresa por reclamação individual de consumidor;
ii)
inexistência de falha na prestação do serviço regido pela agência reguladora ANEEL;
iii)
é desproporcional a multa fixada.

Pois bem.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Primeiramente, destaco que é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990.

Entretanto, é possível o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. Nesse sentido:

[...] 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

[...] 4. Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. (TJES, Classe: Apelação, 024120418405, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018)

Feitas essas considerações, destaco que da análise detida dos autos, alcancei o mesmo entendimento do e. magistrado de primeiro grau, não assistindo razão à parte autora em sua pretensão inaugural, pelos fundamentos que passo a expor.

Na origem a ora apelante ajuizou a presente demanda a fim de ver declarada a nulidade da multa administrativa imposta pelo PROCON, em razão de infração consumerista praticada pela apelante, fixada em R$ 38.592,40 (trinta e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e quarenta centavos).

Vê-se que a multa administrativa em questão, decorre de infração consumerista praticada pela apelante, apurada em processo administrativo diante da reclamação do consumidor de que suas contas subiram excessivamente após troca do padrão, tendo sido observado por técnicos da concessionária de que haveria algo errado no consumo.

A postura da empresa, que enviou cobranças em valores desproporcionais à média dos meses anteriores, denotam falta de transparência sobre os serviços cobrados, além da prática abusiva de exigir vantagem manifestamente excessiva do consumidor.

Pela conduta, infringiu os arts. 6º e 39, V, do Código de Defesa do Consumidor, aplicou-se a sanção pecuniária de
R$ 38.592,40 (trinta e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e quarenta centavos)
.

Não merece acolhida o argumento de que o PROCON não teria legitimidade para impor a sanção em questão por se tratar de reclamação individual. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. 3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido (REsp 1523117/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

Pelo mesmo motivo, não há qualquer amparo jurídico na alegação de que apenas a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL poderia fiscalizar e sancionar as condutas da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, afinal, a competência da agência não exclui aquela conferida pela legislação acima referida.

Tampouco a alegação de presunção de legalidade dos atos praticados pela concessionária de serviço público servem para afastar o dever de obediência da empresa à legislação consumerista.

Assim, verifico que a decisão administrativa acostada no ID 4508127 está devidamente fundamentada e amparada no Decreto nº 2.181/97, assim como os critérios para dosimetria da multa respaldados no CDC.

Portanto, embora o recorrente discorde do teor da decisão administrativa que reconheceu a infração, vê-se que esta não destoa dos critérios usuais, estando amparada na legislação específica.

Esse E. Sodalício já decidiu nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO DE NORMAS CONTIDAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON ESTADUAL – POSSIBILIDADE – DOSIMETRIA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. 1. É válido destacar que a decisão administrativa que reconhecendo a infração, impôs a penalidade - multa aplicada - e o respectivo dever de pagamento encontra-se colacionada aos autos, inclusive lastreada na documentação juntada à prefacial pela própria autora, e de que se infere, sem maiores perscrutações, devida e detalhadamente motivada e fundamentada, o que invalida a tese inovadora que trouxe em sede de apelo a recorrente de que estaria a padecer do vício formal de validade, instrumentalizado na motivação do ato administrativo. (...) (TJES, Apelação, 24110254273, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/09/2016, Diário: 16/09/2016).

Desta feita, inexiste razões para reconhecer a nulidade da decisão em questão.

Entretanto, o valor da sanção arbitrada de fato não observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade diante da legislação específica e da jurisprudência desta e. Primeira Câmara Cível.

Este e. TJES julgou em casos semelhantes entendeu:

APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078⁄1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 2. A fiscalização das concessionárias de serviço público pelas agências reguladoras não exclui e nem se confunde com a atuação do PROCON. 3. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 4. A multa administrativa fixada no valor de R$ 24.331,66 (vinte quatro mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de cobrança indevida em uma fatura no valor de aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos reais). [...] (TJES, Apelação, 024110295367, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Julgamento: 03/05/2016, Publicação: 06/05/2016)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. PROCON. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. VIOLAÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO. CONDUTA TÍPICA IDENTIFICADA. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA E FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO MULTA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Na forma do art.6º, III, da Lei 8.078/90, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. II I rrefutável, na espécie, a desídia por parte da Apelada em solucionar a questão posta pelo consumidor, não agindo com transparência, boa-fé e violando o dever de informação, não indicando com precisão o que seria o procedimento de agrupamento das caixas, de tal modo a criar manifesta dubiedade quanto as condutas que poderiam ser efetuados pela consumidora para solucionar o problema na unidade consumidora de energia elétrica. [...]. V Multa no montante de R$ 8.110,55 (oito mil cento e dez reais e cinquenta e cinco centavos) guarda a devida correlação com as condutas praticadas pelo apelado e a submissão aos artigos legais, bem como com a análise de todos os parâmetros previstos no artigo 57, do CDC, não havendo que se falar em desproporcionalidade. (TJES, Apelação, 024120168406, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Julgamento: 04/06/2018, Diário: 20/06/2018).

Vale ressaltar, por oportuno, que embora a sanção aplicada
in casu
não tenha caráter ressarcitório, mas inibitório, a incidência da multa no patamar arbitrado pelo PROCON ultrapassa a razoabilidade frente aos fatos ocorridos e ofensas perpetradas pela empresa, não podendo servir de fonte de enriquecimento ilícito.

Desta feita, diante da exorbitância da sanção de R$ 38.592,40 (trinta e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e quarenta centavos), reputo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixada pelo magistrado
“a quo
” se revela razoável, proporcional e condizente com os parâmetros legais e o entendimento jurisprudencial em casos semelhantes, não comportando minoração.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante aos advogados do apelado, em razão da sucumbência recursal, com fulcro no artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA POR INFRAÇÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA DO PROCON. DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA. MULTA DE CARÁTER INIBITÓRIO. VALOR JÁ REDIMENSIONADO EM SENTENÇA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990.
2.
Não há qualquer amparo jurídico na alegação de que apenas a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL poderia fiscalizar e sancionar as condutas da concessionaria de serviço público de fornecimento de energia elétrica, afinal, a competência da agência não exclui aquela conferida pela legislação consumerista.
3.
A decisão administrativa está devidamente fundamentada e amparada na legislação regente.
4.
Embora a sanção aplicada in casu não tenha caráter ressarcitório, mas inibitório, a incidência da multa no patamar arbitrado pelo PROCON ultrapassa a razoabilidade.
5.
Diante da exorbitância da sanção de R$ 38.592,40 (trinta e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e quarenta centavos) aplicada pelo Procon, reputo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixada pelo magistrado
“a quo
” se revela razoável, proporcional e condizente com os parâmetros legais e o entendimento jurisprudencial em casos semelhantes, não comportando minoração.
6.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.